Tribunal: TJES
Processo: 0030308-31.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030308-31.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LARMED ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar pedido de desistência formulado pela exequente em ação monitória diante da inexistência de bens penhoráveis, extinguiu o processo e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 90 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da ação decorre da inexistência de bens do devedor (execução frustrada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais quem deu causa ao ajuizamento ou à extinção da demanda.

4. Na hipótese de desistência motivada pela ausência de bens penhoráveis, a extinção do processo não decorre de conduta do exequente, mas da impossibilidade fática de satisfação do crédito, o que afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a execução frustrada ou a prescrição intercorrente por inexistência de bens não afastam o princípio da causalidade em desfavor do devedor, sendo indevida a condenação do credor ao pagamento de honorários. (REsp 1.769.201/SP; AgInt no REsp 1.783.853/SP; AgInt no REsp 1.768.885/SC; REsp 1.769.204/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A extinção da ação monitória ou da execução por ausência de bens penhoráveis não autoriza a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 12.03.2019, DJe 20.03.2019; AgInt no REsp 1.783.853/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 25.06.2019, DJe 27.06.2019; AgInt no REsp 1.768.885/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 23.09.2019, DJe 26.09.2019; REsp 1.769.204/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 25.06.2019, DJe 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030308-31.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ERICA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - ES26617-A, GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A
APELADO: LARMED ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM LTDA, FABIANO SALES GOMES, CARLIENE DA COSTA REIS
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO CARVALHO PANTALEÃO - PR66859

VOTO

T
rata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível de Vitória que, em
ação monitória
, diante de pedido de desistência em razão da ausência de bens dos executados, extinguiu o feito e condenou
a
exequente, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme o art. 90, do CPC.

A apelante, em síntese, argumenta que não deu causa à extinção do processo e que, por isso, não deveria ser condenado em ônus sucumbenciais. Invoca, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, e não o da sucumbência, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Após analisar

a questão,
entendo que o recurso comporta integral provimento.

Dispõe o art. 90, do CPC
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No mesmo giro, leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual.
1

Dessa forma, de uma interpretação do art. 90 do CPC à luz do princípio da causalidade, entendo não ser cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais na hipótese de pedido de desistência da execução pela não localização dos bens do executado (execução frustrada), situação que se aproxima, a meu ver, daquela em que a execução é extinta pelo reconhecimento de prescrição intercorrente ocasionada também pela ausência de bens.

Esse também é o entendimento adotado pelo STJ, vejamos:

A Quarta Turma do STJ já reconheceu que "a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente"(REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019), assim como na desistência da execução pelo credor, em razão da inexistência de bens penhoráveis
(Resp n. 1.675.741/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). (AgInt no REsp 1783853/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada.
(AgInt no REsp 1768885/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Nos termos em que se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o decreto de falência do réu no curso da monitória, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1769204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 03/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1.
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para
afastar a condenação da apelante ao pagamento d
os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 238)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)